Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-55.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007627-55.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA - CPF: 981.911.871-91 (AGRAVADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO -
MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO

NACIONAL

DO

SEGURO SOCIAL - INSS

contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que desproveu o apelo interposto contra ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA (id.
240282690
).

Irresignado, o agravante aduz que
“a assistência judiciária gratuita deve ser prestada pela entidade estatal a que pertence a instância jurisdicional perante a qual tramita o feito. Logo, é tal entidade pública que deve custear, em caráter definitivo, a respectiva despesa na hipótese em que sucumbente a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária”.

Aduz que
“considerando o julgamento de improcedência do pedido veiculado pela parte autora, a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 1º, §7º, II da Lei nº 13.876/19, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade da justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, é incumbência do Ente Federado perante o qual tramita o feito”.

Discorre que
“sendo o sucumbente beneficiário da gratuidade de justiça, o STJ já firmou o entendimento no julgamento do Tema 1.044 de que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais é do Estado-membro, o que está de acordo com o art. 95, §3º do CPC”

Afirma que
“não merece prosperar o argumento de que cabe ao INSS ajuizar ação autônoma contra o Estado, isso porque, já foi refutado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, na sistemática de recursos repetitivos, o REsp1.823.402-PR, afetado ao Tema 1.044. ”

Sustenta, ainda, que
“é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar a obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício previdenciário implantado por forca de tutela antecipada, posteriormente revogada”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Não houve contraminuta (certidão - id.

258946654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o apelo e manteve o ato sentencial de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto ao ressarcimento de honorários periciais na sistemática de recursos repetitivos, o REsp1.823.402/PR, afeto ao Tema 1.044,
in

verbis:

“(...) No tocante ao custeio dos honorários periciais seja atribuído ao Estado, não se ignora a tese fixada E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.823.402, leading case do Tema nº 1044: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

Inviável, contudo, nesta ação, a imposição à Fazenda Pública estadual de reembolso dos valores despendidos para o pagamento da perícia judicial, já que sequer foi citada para integrar a lide. A condenação de quem não foi parte na ação acidentária representaria violação à norma constitucional e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Assim, a pretensão do INSS deve ser exercida em ação própria, em que seja assegurado à Fazenda do Estado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – AMPUTAÇÃO DA 1º FALANGE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido. (N.U 1026940-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (g.n)

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO
. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91
. No entanto, impossível carrear incontinenti à Fazenda Pública do Estado de São Paulo o ônus do reembolso de honorários periciais, tendo em vista que o Estado não é parte no processo.
PREQUESTIONAMENTO.

Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1009183-96.2022.8.26.0554; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2023; Data de Registro: 15/04/2023) (g.n)

Neste contexto, o reembolso dos honorários periciais da autarquia não poderá ser determinado na presente via, mas sim em ação própria, em que o Estado de Mato Grosso figure como parte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida. ”(id.

240282690
).

Analisando os autos originários e os argumentos, esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que sendo a parte autora beneficiaria da justiça gratuita o Estado de Mato Grosso é responsável para ressarcir os honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária (Tema 1.044/STJ).

Ademais, observa-se que o Estado de Mato Grosso não é parte no processo, razão pela qual o ressarcimento da autarquia não pode ser determinado nesta demanda, devendo, portanto, ser ajuizada ação própria.

Por esse motivo não há que se aplicar o Tema n. 889/STJ
:"a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos "
, pois, ainda que a sentença seja título executivo, passível de execução nos próprios autos, por meio do cumprimento de sentença, o executado aqui não figurou parte no processo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO PELO INSS - PARTE AUTORA VENCIDA - BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CUSTEIO PELO ESTADO - PRECEDENTE DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL
-
AÇÃO PRÓPRIA
.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas processuais, tem direito à gratuidade da justiça. A gratuidade compreende os honorários do perito, consoante o disposto no artigo 98, § 1º, VI do CPC. Em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou a seguinte tese: "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91" (REsp n. 1.823.402/PR - Relª. Minª. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe: 25/10/2021).

Na ação de acidente do trabalho na qual for sucumbente a parte autora, que é beneficiária da gratuidade, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado a ser exigida nos próprios autos (STJ, temas repetitivos 889 e 1.044). Vv.: Não integrando a lide o Estado
de Minas Gerais,
o ressarcimento da Autarquia deverá ocorrer em ação própria
. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50092269820168130145, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 27/06/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2024
) (negritei)

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025